Tribunal: TJES
Processo: 0000782-96.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000782-96.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL DATIVO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado que atuou como curador especial dativo em ação de interdição ajuizada por Miguel Nicolau em face de Iago Louzada Ramos Dias Nicolau, visando à majoração da verba honorária fixada na sentença em R$ 450,00. O apelante alegou desproporcionalidade do valor arbitrado frente à complexidade da causa e à extensão do trabalho realizado, requerendo a fixação nos moldes da tabela da OAB/ES e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado pelo Decreto nº 4.987-R/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados ao curador especial dativo, à luz dos critérios do art. 85 do CPC e considerando a natureza do trabalho realizado, independentemente dos valores previstos na tabela da OAB e em norma estadual de caráter orientativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está vinculado à tabela de honorários da OAB nem ao valor fixado em decreto estadual, pois tais normas possuem natureza meramente orientativa, conforme precedentes do STJ (AgRg no REsp 664.050/RS e AgInt no AREsp 1209432/SC).

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tais como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e o tempo exigido para o trabalho.

A atuação do curador especial, embora relevante, deu-se em demanda de baixa complexidade e trâmite singelo, não sendo demonstrado descompasso entre a verba arbitrada e os parâmetros legais.

A quantia de R$ 450,00 mostra-se razoável e proporcional ao serviço prestado, compatível com a dignidade da função exercida, não sendo devida a majoração pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz não está obrigado a observar os valores previstos na tabela da OAB ou em decretos estaduais ao fixar honorários ao defensor dativo, devendo observar os critérios do art. 85 do CPC.

A verba honorária fixada ao curador especial dativo deve refletir a complexidade da causa, o zelo do profissional e a duração da tramitação, podendo ser mantida em patamar modesto quando tais elementos não justificarem majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 26.10.2004; STJ, AgInt no AREsp 1209432/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0000782-96.2020.8.08.0037

APELANTE: SINDERSON DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Síderson do Espírito Santo Vitorino, advogado que atuou na qualidade de curador especial dativo, no bojo da ação de interdição promovida por Miguel Nicolau em face de Iago Louzada Ramos Dias Nicolau, visando à majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem.

A sentença julgou procedente o pedido inicial de interdição, decretando a relativa incapacidade do interditando e fixou a verba honorária no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) ao causídico apelante.

Irresignado, o recorrente sustentou que o valor arbitrado é desproporcional ao trabalho técnico e jurídico desempenhado nos autos, apontando ter apresentado defesa, formulado quesitos, analisado laudo pericial e acompanhado os atos processuais até a prolação da sentença de mérito. Defendeu que o montante fixado não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em face da complexidade da matéria e do tempo despendido na causa.

Apontou como parâmetro a tabela de honorários da OAB/ES, sugerindo que o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), previsto no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado pelo Decreto nº 4987-R/2021, seria o valor máximo cabível para o tipo de atuação realizada, destacou a compatibilidade entre a fixação do valor legal e os precedentes jurisprudenciais do próprio TJES e do STJ, que reconhecem a necessidade de valorização do trabalho do defensor dativo, ainda que em substituição à Defensoria Pública. Ao final, vindicou pela reforma parcial da sentença.

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a atuação do defensor dativo se dá no exercício de múnus público e que a remuneração deve obedecer aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, com atenção à singeleza da causa, ao zelo do profissional e à proporcionalidade da verba arbitrada.

De logo, destaco a inaplicabilidade do convênio da OAB, a teor de entendimento já pacificado neste Sodalício, pois os “valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS e AgInt no AREsp 1209432/SC), entendimento já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o arbitramento dos honorários para remunerar essa atividade prescinde a observância da tabela da OAB (artigo 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94), nem ao Decreto Estadual nº 2.821/11 ou à Resolução nº 558 do CNJ, justamente em razão do caráter orientativo de ambos.

Pois bem. Acerca da temática devolvida à apreciação deste órgão colegiado, leciona Yussef Said Cahali, na obra "Honorários Advocatícios", dever serem considerados os seguintes aspectos na análise que precede o arbitramento:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Tais critérios orientadores da fixação da verba honorária são colhidos no texto do artigo 85 do CPC, revelando o seu cotejo frente aos elementos dos autos não se dever majorar a verba arbitrada em R$ 450,00, pois singelo, apesar de extremamente relevante, o trabalho efetivamente realizado na espécie.

Nesses moldes, sopesando sobretudo a baixa complexidade da demanda, o local de atuação do advogado e o tempo de tramitação entendo que a referida quantia mostra-se suficiente a garantir a proporcionalidade e a razoabilidade almejada pelo legislador, bem como à dignidade do exercício da advocacia.

Ante as considerações lançadas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.